Tribunal: TJSP
Processo: 2189417-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública. Eldorado. Meio ambiente. Reserva legal. Área de preservação permanente. Recomposição. Tutela de urgência. Ausência de intimação da Promotoria de Justiça e da Procuradoria Geral de Justiça. Nulidade. – Contraditório. Nulidade. Nos termos do art. 1.019, II e II do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator ordenará a intimação do agravado para que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública. Eldorado. Meio ambiente. Reserva legal. Área de preservação permanente. Recomposição. Tutela de urgência. Ausência de intimação da Promotoria de Justiça e da Procuradoria Geral de Justiça. Nulidade. – Contraditório. Nulidade. Nos termos do art. 1.019, II e II do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator ordenará a intimação do agravado para que responda no prazo de 15 dias e determinará a intimação do Ministério Público quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no mesmo prazo. No caso, por um lapso, não foi determinada a intimação do agravado e da Procuradoria Geral de Justiça, merecendo acolhimento os presentes embargos para anular o acórdão proferido no agravo. – Agravo provido em parte. Embargos acolhidos, para anular o acórdão, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2189417-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Eldorado, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada
ANGELA MARIA BERNARDI BACCARAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189417-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.539/20
Emb. Declar. no 2189417-40.2020/50000 1a Câm Reserv Meio
Ambiente
Embgte: Ministério Público
Embgdo: Angela Maria Bernardi Baccarat
Origem: Eldorado Proc. no 1000802-86.2019
Juiz: Juliana Silva Freitas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública.
Eldorado. Meio ambiente. Reserva legal. Área de
preservação permanente. Recomposição. Tutela de urgência.
Ausência de intimação da Promotoria de Justiça e da
Procuradoria Geral de Justiça. Nulidade.
Contraditório.
Nulidade. Nos termos do art. 1.019, II e II do CPC, recebido
o agravo de instrumento, o relator ordenará a intimação do
agravado para que responda no prazo de 15 dias e
determinará a intimação do Ministério Público quando for o
caso de sua intervenção, para que se manifeste no mesmo
prazo. No caso, por um lapso, não foi determinada a
intimação do agravado e da Procuradoria Geral de Justiça,
merecendo acolhimento os presentes embargos para anular
o acórdão proferido no agravo. Agravo provido em parte.
Embargos
acolhidos,
para
anular
o
acórdão, com
determinação.
1.
A
Câmara,
por
unanimidade,
deu
parcial
provimento ao agravo para restringir a tutela de urgência concedida, nos
termos do item 5 do acórdão (fls. 393/401). Embarga o Ministério Público,
alegando que o acórdão é nulo, tendo em vista a ausência de intimação da
Promotoria de Justiça agravada e da Procuradoria de Justiça, nos termos
dos arts. 1.019, II e III, do CPC e art. 31, da LF no 8.625/93. Pede o
acolhimento dos embargos.
Resposta a fls. 7/8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189417-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2.
Contraditório. Nulidade. Nos termos do art.
1.019, II e II do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator ordenará a
intimação do agravado para que responda no prazo de 15 dias e
determinará a intimação do Ministério Público quando for o caso de sua
intervenção, para que se manifeste no mesmo prazo. No caso, por um lapso,
não foi determinada a intimação do agravado e da Procuradoria Geral de
Justiça, merecendo acolhimento os presentes embargos para anular o
acórdão proferido no agravo.
3.
Tutela recursal. Tendo em vista a anulação do
acórdão, passa-se à análise do pedido de tutela recursal formulado pela
agravante. Com fundamento no art. 1.019, I do CPC, defiro em parte a
tutela recursal, para restringir a decisão agravada à determinação de
retirada de animais e gado da área protegida, bem como para estender o
prazo para apresentação do projeto de recomposição e restauração para
180 dias a contar da intimação desta decisão.
4.
Intime-se
o
agravado
para
que
apresente
resposta, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Após, à Procuradoria Geral
de Justiça, em obediência ao disposto no art. 1.019, III do CPC.
O voto é pelo acolhimento dos embargos para
anular o acórdão de fls. 393/401, com determinação.
TORRES DE CARVALHO
Relator